Tribunal: TJSP
Processo: 2227557-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de obrigação de fazer – cumprimento de sentença – rejeição impugnação – insurgência contra exigibilidade da cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita - exigibilidade suspensa até que o beneficiário possa fazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do art. 98, §§ 2.o e

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de obrigação de fazer – cumprimento de sentença – rejeição impugnação – insurgência contra exigibilidade da cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita - exigibilidade suspensa até que o beneficiário possa fazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do art. 98, §§ 2.o e 3.o do CPC – excesso reconhecido – a discussão sobre a inexigibilidade da cobrança de valores decorrentes de despesas médicas havidas posteriormente ao procedimento cirúrgico para tratamento do câncer do agravante estão abarcadas pela coisa julgada e preclusão consumativa uma vez que já analisada no julgamento de agravo de instrumento anterior – Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida dá-se provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227557-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
ROBERTO DE OLIVEIRA, é agravado GREENLINE SISTEMAS DE SAUDE
S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram em parte do recurso e, na
parte conhecida, deram provimento ao recurso, v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227557-80.2019.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2227557-80.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Agravado:
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA
Agravo de Instrumento
ação de obrigação de fazer

cumprimento de sentença
rejeição impugnação

insurgência contra exigibilidade da cobrança de honorários
advocatícios de sucumbência, ante o deferimento do
benefício da justiça gratuita - exigibilidade suspensa até que o
beneficiário possa fazer o pagamento sem prejuízo do
sustento próprio ou da família, nos termos do art. 98, §§ 2.o e
3.o do CPC excesso reconhecido a discussão sobre a
inexigibilidade da cobrança de valores decorrentes de
despesas médicas havidas posteriormente ao procedimento
cirúrgico para tratamento do câncer do agravante estão
abarcadas pela coisa julgada e preclusão consumativa uma
vez que já analisada no julgamento de agravo de instrumento
anterior
Recurso não conhecido em parte e na parte
conhecida dá-se provimento.
VOTO No 27.160
Agravo de instrumento tirado em face de r.
decisão de fls. , que em autos de ação de obrigação de fazer, ora em fase
de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação porque as matérias
aduzidas já foram objeto de decisão, com recurso tirado, e sem alteração
(pp. 159 e 304/308 do apenso).

Alega o agravante, em breve síntese, que deve
ser acolhida sua impugnação ao cumprimento de sentença na medida que
estão sendo cobrados valores indevidos, bem seja, I) honorários
advocatícios de sucumbência, fixados em razão do acolhimento da
impugnação da agravada, porém, a exequibilidade de tais valores deveria
ficar suspensa em atenção ao deferimento dos benefícios da justiça
gratuita; II) as despesas médicas havidas posteriormente ao procedimento
cirúrgico para tratamento do câncer do agravante, porque a alta médica
somente se dará com a remissão da doença o que não ocorreu até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227557-80.2019.8.26.0000
3
momento.
Recurso processado, com efeito suspensivo.
Isento de preparo.
Contraminuta às fls. 176/192.
É o relatório.
Primeiramente é importante salientar que de fato
foi concedido ao agravante/autor os benefícios da justiça gratuita, os termos
do art. 98 e s.s. do CPC, e, não há noticias de sua revogação, razão pela
qual deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade dos honorários de
sucumbência a que fora condenado.
Em outras palavras, concedido o benefício da
justiça gratuita ao agravante, a execução da condenação nos ônus da
sucumbência deve ficar suspensa, até o prazo máximo de cinco anos,
somente sendo admissível a sua exigibilidade se houver comprovação da
mudança na situação de necessitado, o que não restou demonstrado nos
autos. Logo, há que se reconhecer o excesso de execução em relação à
cobrança dos honorários advocatícios, no importe de R$ 14.934,04.
Porém, no que tange a alegação de inexigibilidade
dos valores cobrados a título de despesas hospitalares extraordinárias ao
procedimento cirúrgico de Prostatectomia Radical Robótica com Intenção
Curativo perante o Hospital AC Camargo, a matéria está abarcada pelo
manto da coisa julgada e da preclusão consumativa, haja vista já ter sido
analisada no julgamento do agravo de instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227557-80.2019.8.26.0000
4
2027333-62.2018.8.26.00001, que concluiu pela restrição do dever de
cobertura fora da rede credenciada exclusivamente ao procedimento
cirúrgico de Prostatectomia Radical Robótica com Intenção Curativo, o
restante do tratamento de câncer de próstata não foi objeto da demanda e,
portanto, deveria ser realizado dentro da rede credenciada, conforme se
depreende do seguinte trecho:

“Em que pese as alegações do agravante sua
irresignação
não merece prosperar, haja vista que o v. acórdão transitado em
julgado apenas determinou que a ré arcasse com o pagamento integral do
tratamento do autor, no Hospital AC Camargo, até a alta médica referente
exclusivamente
ao procedimento
cirúrgico de Prostatectomia
Radical
Robótica com Intenção Curativo. Isto porque, tratando-se
de autorização
para
realização de internação e de cirurgia em hospital não credenciado,
a
interpretação
deve ser restritiva, posto que só é cabível em casos muito
excepcionais.
O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a
obrigatoriedade
da cobertura integral fora da rede credenciada
e referenciada

apenas em casos especiais (inexistência
de estabelecimento
credenciado
no
local, recusa do hospital conveniado
de receber o paciente, urgência da
internação, etc) (REsp 402727/SP,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA

TURMA, j. de 9/12/2003, DJ 2/2/2004, p. 333; AgRg no REsp 917.668/SC,

1 Agravo de Instrumento ação de obrigação de fazer cumprimento de sentença
acolhida impugnação para afastar a execução de astreinte o v. acordão transitado
em julgado determinou a cobertura fora da rede credenciada exclusivamente o
procedimento cirúrgico de Prostatectomia Radical Robótica com Intenção Curativo, o
restante do tratamento de câncer de próstata não foi objeto da demanda e, portanto,
deve ser realizado dentro da rede credenciada
não verificado qualquer
descumprimento de ordem judicial passível de aplicação de astreintes
decisão
mantida Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227557-80.2019.8.26.0000
5
Rel.
Ministro
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR

CONVOCADO
DO TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, j. de 1o/9/2009, DJe
17/9/2009; REsp 685.109/MG,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA

TURMA, julgado em 25/09/2006,
DJ 09/10/2006,
p. 287).
É cediço que as empresas de assistência
médica
oferecem diversos padrões de planos, ficando a critério do beneficiário
a
escolha daquele que seja mais adequado às suas necessidades.

Obviamente
que, para tanto, há um cálculo de custo-benefício.
Por isso,
determinadas
categorias de plano de saúde são mais onerosas do que as
outras, em razão dos hospitais, médicos e laboratórios
credenciados.

Os limites do contrato devem ser respeitados,
a
fim de se manter o equilíbrio financeiro, uma vez que para cada tipo de
plano de assistência
médico-hospitalar
há um cálculo atuarial diverso.
Assim, imperioso constatar que não houve
qualquer descumprimento
de ordem judicial por parte da agravada, uma
vez que cumpriu o dever de autorizar e arcar com o pagamento
do
procedimento
cirúrgico de Prostatectomia
Radical Robótica com Intenção
Curativo perante o Hospital AC Camargo.
Ressalte-se
que a continuação
do tratamento
médico do autor em relação ao câncer de próstata, não foi objeto da
presente demanda e, portanto, deve ser realizado dentro da rede
credenciada,
até porque não existe qualquer excepcionalidade
que autorize
o tratamento fora desta rede.
Certo que a escolha, por parte do autor, de
hospital fora da rede credenciada
deve ser controlada pelas disposições

contratuais
de cálculo de despesas de reembolso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227557-80.2019.8.26.0000
6
Assim, deixo de reapreciar o tema, e conclui-se
que a r. decisão recorrida está correta em afirmar que a matéria aduzida já foi
objeto de decisão, com recurso tirado, e sem alteração (pp. 159 e 304/308 do
apenso.
Neste diapasão conclui-se que a r. decisão
recorrida deve ser reformada tão somente para afastar a exigibilidade dos
honorários de sucumbência, enquanto não houver prova da modificação da
situação de miserabilidade do agravante.
Pelo exposto, recurso não conhecido em parte e
na parte conhecida dá-se provimento.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator